Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17795727, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10111469, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10111542; b) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes; com o destaque dos honorários contratuais; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de ID 10111400 – pp. 1/3 relativos aos requisitórios de ID 10111377 (PAULO CÉSAR DOS SANTOS AMAZONAS, PEDRO MARÇAL SOUSA e RAIMUNDO LUIZ RAMOS SILVA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a apreciação do pedido de ID 10111175 para fixar os honorários da presente execução. Compulsando os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes PAULO CESAR DOS SANTOS AMAZONAS, PEDRO MARÇAL SOUZA e RAIMUNDO LUIS RAMOS SILVA (ID 10111421). O feito foi resolvido quanto ao anuente OSCARINO ALVES DOS SANTOS, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID 17374656), que deu origem ao PRECAT 0721061-06.2020.8.07.0000. Verifica-se também que a servidora ODÍLIA FELIZ VIEIRA DE ANDRADE foi excluída da presente ação, ante a constatação de coisa julgada (ID 10111608). É o relato do necessário. Decido. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada à ID 10111469, confirmada pelo acórdão de ID 10111519. Em consequência, homologo a desistência dos embargos de declaração de ID 10111542, porquanto prejudicado seu objeto (Pedido de item “a”). Lado outro, para diminuir os entraves que tem procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional, retomo o regular trâmite do presente feito tão somente para dar continuidade ao saneamento em relação aos servidores que prosseguem na execução, já tendo como norte a novel orientação do STF quanto ao tema 792 (RE n. 729.107/DF), que determinou a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV. Ressalte-se que, não obstante o desfecho do julgamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792), para o efetivo pagamento do crédito perseguido. Quanto ao pedido de complementação dos precatórios em favor de PAULO CESAR DOS SANTOS AMAZONAS, PEDRO MARÇAL SOUZA e RAIMUNDO LUIS RAMOS SILVA, conforme o próprio exequente assentou e indicou os números identificadores, já foram satisfeitas as obrigações por meio dos alvarás de ID 10111400, razão pela qual indefiro o pedido de item “d”, considerando que a execução foi extinta em relação aos substituídos processuais e se formou a coisa julgada (ID 10111421). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Quanto aos pedidos constantes dos itens “c” e “e”, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792). Diante disso: a) revogo a suspensão do processo determinada à ID 10111469 e restabeleço o trâmite regular; b) intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição de ID 17795727, especialmente quanto ao item “c”, e quanto aos documentos de ID 17795725, em relação aos servidores NILZA PINTO DE SENA, PAULA CRISTINA SAMPAIO DE SÁ FREIRE, PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR, RAIMUNDO DE SOUSA REGO, que prosseguem na ação. I. Brasília, 18 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador